Tribunal: TJES
Processo: 0001013-57.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-57.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 0001013-57.2022.8.08.0004

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUCILÉA DA SILVA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLEXO (CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO E IMPLANTES DENTÁRIOS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). NATUREZA COERCITIVA E INIBITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU PUNITIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MORA NO CUMPRIMENTO PARCIALMENTE JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO E CONDICIONANTES CLÍNICAS DA PRÓPRIA PACIENTE (NECESSIDADE DE CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL PRÉ-OPERATÓRIOS). DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTUMÁCIA OU DESÍDIA ABSOLUTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
CONSOLIDADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese jurídica do Tema 793 em sede de repercussão geral, consolidou a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação nas demandas que envolvem a prestação de serviços e ações de saúde, restando inviável o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ou o pleito de redirecionamento da condenação em caráter meramente subsidiário ao Município.

A multa cominatória (
astreinte
), prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui técnica de execução por coerção indireta e ostenta natureza puramente intimidatória, vocacionada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, revelando-se inadmissível a sua manutenção em patamares que promovam o enriquecimento sem causa do credor em detrimento do erário.

Configura causa justificadora do atraso processual a necessidade de preenchimento de condicionantes clínicas indispensáveis à salvaguarda da integridade física e da vida da própria paciente. Hipótese em que o laudo do especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial condicionou o início do tratamento cirúrgico de alto custo à obtenção de risco cirúrgico e controle sistêmico prévio de Hipertensão Arterial e
Diabetes Mellitus
junto a médicos Cardiologista e Endocrinologista.

Demonstrado nos autos que os entes públicos não se mantiveram inertes, mas atuaram continuamente na abertura de procedimentos licitatórios de compra e no agendamento e viabilização das consultas multidisciplinares pré-operatórias necessárias (comprovação de consultas de endocrinologia e exames de M.A.P.A. agendados), a fixação da multa no patamar máximo fixado na origem afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sopesadas as peculiaridades do caso concreto — em especial o prolongamento do feito associado à complexidade clínica do pré-operatório e às diligências administrativas efetivadas pelos Recorrentes —, a redução do montante consolidado das
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe, adequando a penalidade aos parâmetros de moderação e vedação ao locupletamento ilícito.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

V O T O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Anchieta, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento odontológico completo (cirurgias de extração e implantes) à autora Luciléa da Silva Costa. A sentença condenou, ainda, os entes públicos ao pagamento de multa cominatória (astreintes) consolidada e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Anchieta alega, em síntese, sua responsabilidade subsidiária e pugna pela exclusão ou readequação da multa, argumentando que prestou os atendimentos básicos e exames de sua competência. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, requer o afastamento ou a redução da multa cominatória, sustentando que não houve recalcitrância, mas sim demora justificada pela complexidade do tratamento, exigências licitatórias e necessidade de avaliações clínicas prévias da paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à legitimidade e à proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada na origem pelo descumprimento tempestivo da tutela de urgência.

Inicialmente, afasto a alegação do Município de Anchieta de que sua responsabilidade seria meramente subsidiária. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no dever de prestar assistência à saúde, conforme o comando do art. 196 da Constituição Federal. Portanto, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, não havendo que se falar em condenação subsidiária ou isenção absoluta de responsabilidade do Município.

No mérito propriamente dito, assiste parcial razão aos Recorrentes no que tange à
readequação do valor da multa cominatória
.

A multa processual (astreinte), prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e intimidatória, tendo por escopo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada judicialmente, não ostentando caráter indenizatório ou punitivo. Por essa razão, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do STJ, autoriza a revisão, a qualquer tempo, do valor das astreintes quando este se revelar excessivo, desproporcional ou quando o atraso for minimamente justificável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, constata-se que a tutela de urgência foi inicialmente deferida em 18/08/2022. É inegável que houve decurso de prazo alongado para a consecução integral do tratamento. Contudo,
não se verifica, no caso concreto, inércia absoluta, recalcitrância injustificada ou descaso dos entes públicos
que embase a manutenção da multa no teto de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada.

Pelo contrário, os autos demonstram uma atuação diligente e contínua da Administração Pública para viabilizar um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade. O Estado do Espírito Santo logrou êxito em comprovar que instaurou o processo de compras (nº 2022-R40QV) para aquisição dos materiais de extração e implantes, enfrentando os trâmites burocráticos inerentes.

Mais do que isso, as provas evidenciam que o atraso decorreu, fundamentalmente, de necessidades clínicas e sistêmicas da própria paciente. O tratamento pleiteado engloba reabilitação oral com implantes osseointegrados, o que exigiu avaliação prévia por especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, realizada em 09/10/2024 pelo Dr. Ramon Gavassoni.

No laudo emitido, o especialista atestou expressamente que, para a realização do procedimento cirúrgico,
era imprescindível o controle sistêmico prévio da Hipertensão Arterial e da Diabetes Mellitus
, exigindo liberação de risco cirúrgico por médicos Cardiologista e Endocrinologista.

Em estrito cumprimento a essa exigência clínica, o Poder Público diligenciou na busca pelo agendamento das referidas consultas e exames especializados. Foram agendados e realizados:

Consulta em Endocrinologia, remarcada e acompanhada pelo ente público.

Consulta em Cardiologia e exame de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A), agendados na Clínica Caparaó e na Santa Casa de Guaçuí.

Por sua vez, o Município de Anchieta também demonstrou atuação ativa no suporte à paciente, prestando atendimentos pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) em situações emergenciais (incluindo exodontias prévias para alívio da dor) e auxiliando com exames de imagem e suporte local. Há, inclusive, registros juntados de que a própria paciente faltou a alguns dos agendamentos do exame M.A.P.A e Endocrinologia, ou necessitou remarcá-los por ausência de laudos preliminares e resultados em mãos.

Portanto, a dilação temporal para a efetivação dos implantes dentários não decorreu de inércia desidiosa estatal, mas sim das
etapas multidisciplinares obrigatórias para resguardar a própria vida e integridade física da Autora
(risco cirúrgico cardiovascular e endocrinológico). Imputar aos cofres públicos a penalidade em um cenário onde o Estado estava ativamente providenciando o pré-operatório seguro da paciente configura manifesta desproporcionalidade e ofensa à lógica da razoabilidade.

Ademais, as astreintes não podem se converter em fonte de enriquecimento sem causa. Reconhecendo que houve falhas pontuais e mora no fluxo administrativo inicial, mas sopesando as inequívocas e sucessivas diligências dos entes públicos (comprovadas via farta documentação) para atender à determinação judicial e garantir a segurança médica da paciente, entendo que a multa cominatória consolidada comporta substancial redução.

Fixo, por critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, o valor consolidado das astreintes em
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atende à finalidade coercitiva e pedagógica da medida sem onerar excessivamente o erário público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença prolatada e reduzir o montante consolidado da multa cominatória (astreintes) para o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a ser suportado de forma solidária pelos entes requeridos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença originária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, ante o provimento parcial dos recursos (inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)